Tribunal: STF
Processo: RHC 63561
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' - PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO
POLICIAL, SOB A ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE ILICITO CIVIL.
MATÉRIA QUE, EM PRINCÍPIO NÃO FOGE AO EXAME DO SEU CARÁTER PENAL,
NÃO EVIDENCIADO ABUSO DE PODER.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.